Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE QUANTIA PAGA. DESCABIMENTO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC SOBRE O VALOR REMANESCENTE. MULTA PUNITIVA DEVIDA SOBRE O VALOR TOTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acréscimo de encargos moratórios sobre os valores pagos provoca o enriquecimento sem causa do exequente.
2. Em atenção aos limites objetivos do título executivo judicial, consistente em acordo homologado por sentença, a execução restringe-se ao que foi acordado entre as partes. No caso concreto, há previsão de sanção penal (multa de 10%) sobre o valor total da dívida atualizada, caso ocorra o descumprimento do que foi ajustado entre as partes.
3. É cabível a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC sobre o débito remanescente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.